Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708943-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO FELISBERTO PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de assegurar a realização de consultas médicas. Na petição de ID 49898831 a parte autora informou que os serviços médicos foram prestados. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.